Tribunal: STF
Processo: EP 16
Classe: EP
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Nos autos da AP 470/DF, este Supremo Tribunal Federal condenou P.S.C.O.A.N. às penas de 7 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 450 dias-multa, pela prática dos delitos de corrupção passiva (art. 317 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998). 

Revelam os autos que houve início do cumprimento da pena privativa de liberdade em 05.12.2013 até 04.02.2021.  

Em 13.6.2023, o Ministro Luís Roberto Barroso reconheceu a “extinção da punibilidade de P.S.C.O.A.N. em relação à pena que lhe foi cominada em razão da condenação na AP 470, sem prejuízo do prosseguimento da execução fiscal do crédito referente à pena de multa no juízo da 33ª Vara Federal de Pernambuco, onde tramita a execução fiscal nº 0002037-28.2015.4.05.8300” (evento 554). 

A decisão monocrática transitou em julgado no dia 21.6.2023 (evento 558).

A Defesa de P.S.C.O.A.N., ao argumento da extinção da punibilidade em relação às penas impostas na AP 470/DF, por intermédio da Petição 69.270/2025, requer a devolução do passaporte acautelado nesta Suprema Corte (evento 561).  

O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Hilndenburgo Chateaubriand Filho, opina pelo deferimento do pedido (fl. 566).

É o relatório. 

Decido.

Registro que, em 07.11.2012, o Ministro Joaquim Barbosa, nos autos da AP 470/DF, deferiu pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República, para decretar em desfavor de P. S. C. O. A. N. “a proibição de ausentar-se do País, sem prévio conhecimento e autorização do Supremo Tribunal Federal” e determinar a entrega de seu passaporte (evento 261 da AP 470).  

Em 20.3.2017, nos autos desta EP 16, a Seção de Processos Originários Criminais certificou que “o passaporte do apenado P.S.C.O.A.N. encontra-se no cofre da Coordenadoria de Processos Criminais” (evento 393). 

Considerada a extinção da punibilidade de P.S.C.O.A.N. quanto à pena imputada em razão da condenação na AP 470/DF, declarada por esta Suprema Corte nos autos desta EP 16, defiro o pedido defensivo para determinar a imediata devolução do passaporte do apenado.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente